Tribunal: TCU
Processo: 020.815/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9565/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.815/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fernanda Flores Mendes (XXX.273.110-XX); Giselda de Oliveira Ortiz (XXX.225.311-XX); Gisele Pereira de Oliveira (XXX.140.940-XX); Grazieli D Avila Mendes (XXX.501.440-XX); Inar Beatriz Santana Morais (XXX.319.470-XX); Mara Regina Goncalves Capeletti (XXX.358.989-XX); Maria Nelci da Rosa (XXX.404.151-XX); Marilines Goncalves Capeletti (XXX.952.520-XX); Marisa Beatriz Capeletti de Moraes (XXX.271.040-XX); Mirna Sueli Baia de Oliveira (XXX.729.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.